Tribunal: STJ
Processo: 5800202-12.2024.8.09.0123
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978926 - GO(2025/0243412-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: NAVESA NACIONAL DE VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL LOPES TEIXEIRA - GO005397
JAIRO JOSÉ DA SILVA - GO014614
EMBARGADO
: JOSE AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADO
: GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA - GO009386
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTIGO
1.022
DO
CPC.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
INTUITO
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026
02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:24
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 164321b3-f435-4d94-ba81-599febe0cf50

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978926 - GO (2025/0243412-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: NAVESA NACIONAL DE VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL LOPES TEIXEIRA - GO005397

JAIRO JOSÉ DA SILVA - GO014614
EMBARGADO
: JOSE AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADO
: GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA - GO009386
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por NAVESA NACIONAL DE
VEÍCULOS LTDA. ao acórdão assim ementado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA
"
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INTEMPESTIVIDADE E
UNIRRECORRIBILIDADE.
SÚMULA No 211/STJ.
IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando
a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A aplicação do prequestionamento ficto pressupõe o provimento do recurso
especial por ofensa ao do CPC.
É inviável a análise de violação de
art. 10223.
dispositivos de lei não prequestionados na origem, apesar da oposição de
embargos de declaração.
4. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão do
aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do
Súmula no 283/STF.
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (e-STJ fl. 324)
"

Nas presentes razões, a embargante alega omissão quanto à análise do
equívoco na protocolização do agravo de instrumento no juízo de origem e defende a
inaplicabilidade da

Súmula no 283/STF.
Sem impugnação, conforme certidões de e-STJ fls. 223/224.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53195602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:32
Código de Controle do Documento: 5cbad4b7-8861-4355-afcc-643405940e89

Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Com efeito, verifica-se que a questão suscitada não constitui omissão nem
contradição, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados pelo órgão
colegiado, o que inviabiliza o seu exame no atual momento processual.
Consoante o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para:
(a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(b) suprir omissão de ponto ou de questão acerca da qual deveria se
pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas descritas no
artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, que configurariam a carência de
fundamentação válida, e
(c) corrigir o erro material.
No caso dos autos, restou claro que o contexto fático trazido no acórdão do
tribunal de origem e a consequente aplicação da Súmula no 283/STF

"(...)
Em relação aos fatos, destacou-se que a parte exequente interpôs
agravo de instrumento junto ao juízo de origem, em (mov. 76,09/04/2024
processo original), e outro perante este Tribunal, em (mov. 01),20/08/2024
ambos tendo como objeto a decisão proferida em (mov. 72,16/03/2024
processo original), que desconstituiu a penhora outrora deferida nos autos da
execução extrajudicial." (e-STJ fl. 100)

Registra-se que rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Assim, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EMRECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO
E INCISOS DO CPC
ART. 1.022
DE2015.
OMISSÃO
NÃO
CONSTATADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃOREJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo
Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter
se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489,
parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se
prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já
julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a
natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no
do CPC.
art. 1022
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 874.797/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe
4/8/2016,
9/8/2016)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOINTERPOSTO
SOB A ÉGIDE DO
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO,OMISSÃO OU
CPC/2015.
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA53195602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:32
Código de Controle do Documento: 5cbad4b7-8861-4355-afcc-643405940e89

1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão embargado, não
há nenhum dos vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa."
(EDcl no RCD nos EDcl nos EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 471.799/RJ,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em
DJe
18/8/2016,
24/8/2016)

Registra-se que a reiteração do mesmo recurso com objetivo claramente
protelatório estará sujeita à multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:32
Código de Controle do Documento: 5cbad4b7-8861-4355-afcc-643405940e89

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.978.926 / GO
Número Registro: 2025/0243412-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
04482473320068090123 4482473320068090123 580020212 58002021220248090123
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NAVESA NACIONAL DE VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS : GABRIEL LOPES TEIXEIRA - GO005397
JAIRO JOSÉ DA SILVA - GO014614
AGRAVADO
: JOSE AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADO
: GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA - GO009386
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PENHOR - DIREITOS E TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NAVESA NACIONAL DE VEÍCULOS LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL LOPES TEIXEIRA - GO005397
JAIRO JOSÉ DA SILVA - GO014614
EMBARGADO : JOSE AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADO
: GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA - GO009386
TERMO
Documento eletrônico VDA54618747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:56
Código de Controle do Documento: 751de75c-6b71-4d42-aa31-d1daa97e0e59

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:56
Código de Controle do Documento: 751de75c-6b71-4d42-aa31-d1daa97e0e59